Tribunal: STF
Processo: RE 91975
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-12-19
Data de publicação: 1979-12-19

Ementa:
- E INCONSTITUCIONAL A TAXA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS
DE RODAGEM CUJA BASE DE CALCULO SEJA IDÊNTICA A DO IMPOSTO
TERRITORIAL RURAL. SÚMULA 595. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA
DOS ARTS. 188, 189 E PARAGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO
MUNICÍPIO DE QUATA, ALTERADOS PELA LEI MUNICIPAL N. 403, DE 29 DE
OUTUBRO DE 1977. RE CONHECIDO E PROVIDO PARA CONCEDER A SEGURANÇA.